Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PRAZO EXÍGUO. NÃO CONSTATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. Não se constata necessidade de prazo superior a 48h para o cumprimento da obrigação de reestabelecimento do plano de saúde dos agravados, providência que não apresenta complexidade fática ou técnica. Além disso, deve-se ponderar que o reestabelecimento do plano de saúde tem direta relação com a proteção de bens jurídicos indisponíveis dos agravados.
2. É consabido que as astreintes tem a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida na decisão judicial, importando que seu valor seja capaz de exercer força coercitiva sobre a parte obrigada pela decisão judicial.
3. No caso em exame, ponderando acerca da natureza dos bens jurídicos que a decisão judicial objetiva proteger (saúde e vida) e a capacidade financeira do agravante, mostra-se proporcional e razoável a fixação da multa cominatória em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.